Tribunal: TJPA
Processo: 0027295-16.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027295-16.2017.8.14.0401

APELANTE: JONAS SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0027295-16.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JONAS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. COCULPABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS ACERCA DE ALEGADA NEGLIGÊNCIA ESTATAL. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0027295-16.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JONAS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONAS SANTOS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (id

4926040).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 01/11/2017, por volta das 16h, nas proximidades da Praça República, nesta capital, o recorrente teria abordado a vítima Verena Monteiro dos Santos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu dela 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J5, empreendendo fuga logo em seguida (id

4926033).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a redução da pena mediante a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP (id

4926042).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4926042).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4926043).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CP)
.

Controvérsia posta neste recurso é de simples solução, não havendo a necessidade de maiores digressões.

Decerto que, segundo a lição da doutrina especializada
[1]
, a atenuante genérica prevista no art. 66
[2]
do Código Penal pode se valer da teoria da coculpabilidade como embasamento, pois trata-se de previsão genérica, que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior à prática da conduta delitiva - mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu.

No entanto, verifico que, no caso destes autos, não há elementos de provas que permitam afirmar que a conduta criminosa decorreu, ao menos em parte, de negligência estatal, de modo que a aplicação do benefício pleiteado dependeria de exame de fatos e provas coligidos ao longo da instrução, o que não ocorreu, de sorte a inaplicabilidade da atenuante em apreço é medida que se impõe.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

[2]
Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Belém, 26/04/2023